Tribunal: TJDFT
Processo: 0790585-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela executada, em face da decisão que, rejeitando os embargos à execução, determinou o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de segurança do Juízo para apresentação de embargos à execução de título extrajudicial perante o Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.099/1995 prevê procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. As alterações decorrentes da Lei no 11.382/2006, relativas à execução de título executivo extrajudicial, somente são aplicadas no âmbito dos juizados especiais quando não conflitarem com as normas e princípios previstos na Lei no 9.099/1995.
4. Nos termos do art. 53, §1o, da Lei no 9.099/1995, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, por força do princípio da especialidade, deve ser afastada a aplicação do disposto no art. 736 do CPC, que dispensa a garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1982029, 0720934-78.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão 1979169, 0702934-44.2024.8.07.9000, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14.3.2025.
5. Outrossim, a garantia do juízo como condição para o oferecimento dos embargos à execução é entendimento amparado no Enunciado117do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.”
6. Destarte, não comprovada a garantia do juízo, impõe-se a rejeição dos embargos à execução. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas (ID 71357725). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §1o; CPC, art. 736.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1982029, 0720934-78.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão 1979169, 0702934-44.2024.8.07.9000, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14.3.2025.